Tribunal: TJDFT
Processo: 0711160-36.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711160-36.2019.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE LOPES DE OLIVEIRA EMBARGADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ LOPES DE OLIVEIRA, contra o acórdão de ID 50512458. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 51450266. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 19 de setembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator